Tribunal: TJSP
Processo: 2075705-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Apreensão de patinete elétrico - Pedido de isenção de custas e taxas referentes à remoção, apreensão e permanência no pátio municipal do veiculo objeto da ação – Controvérsia sobre a legalidade da apreensão – Liberação do bem independentemente do pagamento de diárias, mas não da taxa de remoção, sem prejuízo para que eventuais valores sejam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Apreensão de patinete elétrico - Pedido de isenção de custas e taxas referentes à remoção, apreensão e permanência no pátio municipal do veiculo objeto da ação – Controvérsia sobre a legalidade da apreensão – Liberação do bem independentemente do pagamento de diárias, mas não da taxa de remoção, sem prejuízo para que eventuais valores sejam cobrados, em caso de denegação da ordem – Omissão suprida.
2. Embargos acolhidos.